Tribunal: TJSP
Processo: 2121635-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Wilson Gonçalves
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PESQUISAS VIA INFOSEG, PREVJUD E CENSEC. 1. INFOSEG. Realizadas outras pesquisas sem sucesso. Orientação desta Câmara pelo cabimento. Plataforma a serviço do credor e da Justiça. 2. PREVJUD. Jurisprudência do STJ permite flexibilização da regra de impenhorabilidade quando no caso concreto não se verificar que o bloqueio de parte da remuneração

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PESQUISAS VIA INFOSEG, PREVJUD E CENSEC. 1. INFOSEG. Realizadas outras pesquisas sem sucesso. Orientação desta Câmara pelo cabimento. Plataforma a serviço do credor e da Justiça. 2. PREVJUD. Jurisprudência do STJ permite flexibilização da regra de impenhorabilidade quando no caso concreto não se verificar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudicará a subsistência digna do devedor e de sua família. Direito do credor de obter informações sobre benefício para eventual requerimento de penhora, se cabível. 3. CENSEC. Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, que é operada pelo Colégio Notarial do Brasil (CNB). Somente é cabível a intervenção judicial quando a busca de bens penhoráveis da parte executada não pode ser obtida diretamente pela parte exequente, o que não é a hipótese dos dados mantidos pela CENSEC, que podem ser solicitados às centrais notariais diretamente pela parte interessada. Art. 268, III e parágrafo único do Provimento 149/23. Necessidade de a parte credora, em caso de recusa do cartório notarial, comprovar especificamente os motivos da rejeição ou as razões que inviabilizaram a pesquisa, o que não ocorreu, para permitir a análise da viabilidade da realização da diligência pela via judicial. Recurso parcialmente provido, para permitir pesquisas via INFOSEG e PREVJUD, e manter indeferimento da pesquisa via CENSEC.